Tribunal: TJBA
Processo: 8017310-30.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017310-30.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RENATA LEITE CORREA

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

APELADO: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA, VITOR MORAIS DE ANDRADE registrado(a) civilmente como VITOR MORAIS DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIME. CURSO DE MEDICINA. ABRANGÊNCIA DA OBRIGAÇÃO. ENQUADRAMENTO DA COBRANÇA DE MENSALIDADES NO PARCELAMENTO ESPECIAL PRIVADO (PEP). PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE MATÉRIAS CURSADAS E COLAÇÃO DE GRAU DEFINITIVA. PENDÊNCIA PEDAGÓGICA. MATÉRIA OBRIGATÓRIA NÃO COMPROVADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITES DA EXECUÇÃO. ESTREITA OBSERVÂNCIA AO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAR NA FASE EXECUTIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017310-30.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante RENATA LEITE CORREA e como apelada
UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator